Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-66.2022.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-66.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. execução de contrato de honorários advocatícios. alegada contradição, omissão e obscuridade. rediscussão do mérito.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação tirado da sentença proferida em Embargos à Execução que reconheceu a validade de contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial e fixando o valor exequendo em R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). O Embargante alega contradições, omissões e obscuridades no julgado, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição, à incidência de juros desde o ano de

2012, à ausência de vencimento contratual, aos critérios de atualização do débito, à cumulação de créditos oriundos de contratos diversos, à continuidade dos serviços sem novação contratual e à análise da ausência de testemunhas no título.

ii. questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fixação do termo inicial da prescrição e a cobrança de juros desde o ano de 2012; (ii) estabelecer se há contradição quanto à rejeição do excesso de execução diante da cobrança de juros anteriores à citação; (iii) determinar se houve omissão quanto aos critérios de atualização do débito; (iv) verificar eventual obscuridade quanto à cumulação de créditos de contratos distintos; (v) apurar se há contradição no reconhecimento da continuidade da prestação de serviços sem novação contratual; (vi) averiguar possível extrapolação dos limites da lide ao se tratar da ausência de testemunhas no título; e (vii) analisar se os vícios apontados autorizam a modificação do julgado.

iii. razões de decidir

3. A fixação do termo inicial da prescrição em 05/08/2019, com base no art. 25, V, da Lei n. 8.906/94, fundamenta-se na revogação do mandato e na continuidade da prestação dos serviços até essa data, não havendo contradição com a cobrança de juros anterior.

4. A alegação de contradição quanto ao excesso de execução é afastada pela existência de acordo entre as partes sobre o valor exequendo, tornando irrelevante a discussão sobre encargos pretéritos.

5. A omissão sobre os critérios de atualização do débito não se configura, pois o acórdão confirmou a determinação de recálculo conforme os parâmetros utilizados na origem, com atualização a partir de 08/08/2022.

6. Não se verifica obscuridade na referência a contratos diversos, pois a menção decorre da realidade fática dos autos, sendo irrelevante eventual imprecisão terminológica diante da clareza do raciocínio jurídico.

7. O reconhecimento da continuidade da prestação dos serviços até o ano de 2019 está lastreado em prova documental e ausência de impugnação, afastando a necessidade de novação formal e a violação

ao princípio da relatividade contratual.

8. A análise da falta de assinatura de testemunhas no contrato não extrapola os limites da lide, pois a exigibilidade do título foi discutida desde os Embargos à Execução, sendo legítima a manifestação do julgador sobre esse ponto.

9. As alegações do Embargante configuram inconformismo com o mérito da decisão, não sendo cabível a rediscussão por meio de Embargos de Declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação do termo inicial da prescrição com base na data de revogação do mandato é compatível com a continuidade da prestação dos serviços advocatícios. 2. O reconhecimento consensual do valor exequendo afasta a necessidade de análise sobre eventual excesso de execução. 3. A ausência de detalhamento dos índices de atualização do débito não configura omissão quando há remissão expressa ao recálculo nos termos da sentença. 4. A eventual menção a múltiplos contratos, ainda que a execução se funde em um só, não gera obscuridade quando há clareza na fundamentação jurídica. 5. A prestação contínua de serviços até a revogação do mandato supre a exigência de novação contratual formal. 6. É legítima a análise judicial sobre a exigibilidade do título nos limites da controvérsia delineada desde a petição inicial. 7. Embargos de Declaração não servem para a rediscussão do mérito da causa.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 24 e art. 25, I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015278-66.2022.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Renne Marcos Pereira Nascimento
em virtude do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho.

O Embargante sustenta que o Acórdão é contraditório, omisso e obscuro, pois, embora tenha fixado como termo inicial da prescrição a data da notificação de revogação de mandato (05/08/2019), deixou de reconhecer o excesso de execução, mesmo diante da cobrança de juros de mora desde 2012. Para ele, tal cobrança evidencia a mora
ex re
e atrai a regra do art. 25, I, da Lei n. 8.906/94, com prescrição quinquenal a partir do vencimento da obrigação.

Alega que o acórdão afronta os arts. 240 e 405 do Código Civil ao admitir a incidência de juros antes da citação, em obrigação sem vencimento certo.

Argumenta haver contradição entre afastar o vencimento certo e reconhecer a mora desde 2012, pois isso implicaria admitir obrigação líquida e vencida, o que o próprio julgado rejeita.

Aponta omissão quanto à definição dos critérios de atualização da dívida (juros, correção, termo inicial e periodicidade), conforme exige o art. 491 do CPC, e obscuridade ao tratar da suposta cumulação de créditos oriundos de contratos diversos, pois a execução se funda em um único contrato de honorários.

Ressalta contradição no reconhecimento da continuidade da prestação de serviços até 2019 sem prova de novação, contrariando a vedação legal à renovação automática de contratos advocatícios.

Por fim, afirma que o Acórdão analisou, de forma indevida, a ausência de testemunhas no título, questão não impugnada na Apelação, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios, para aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar o acórdão objeto da embargabilidade.

Contrarrazões no Id. 293882872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Renne Marcos Pereira Nascimento
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor
de Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, afastou a preliminar de prescrição, reconheceu que o contrato objeto da lide configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), com a atualização a partir de 08/08/2022.

Diante da sucumbência recíproca compeliu ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação (art. 85, § 14 do CPC).

O Apelante alegou que a pretensão dos Apelados está prescrita e que o termo inicial para a contagem do prazo é a conclusão dos serviços prestados nas demandas judiciais a que se refere o instrumento particular celebrado em 19/03/2012.

Aduziu que, embora os Apelados tenham representado o Apelante nas ações judiciais, seja naquelas vinculadas ao contrato firmado em 09/03/2012 seja nas do contrato firmado em 06/06/2015, não lhe é facultado proceder a execução de dois contratos juntos na mesma demanda executiva porque cada contrato é individual, representa especificadamente os serviços contrato e é regido pelos princípios da especialidade, relatividade e obrigatoriedade.

Defendeu a inexigibilidade do título em virtude da falta de assinatura de 2 testemunhas.

Insurgiu-se quanto ao benefício da justiça gratuita concedido aos Apelados e, por inexistir comprovação da hipossuficiência financeira, afirmou que a benesse deve ser revogada.

Aduziu que a base de cálculo dos honorários advocatícios afronta o § 2.º do art.

85 do CPC.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 03/06/2025 o Colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente do Recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente.

Nestes Embargos de Declaração,
Renne Marcos Pereira Nascimento
afirma que o Acórdão contém vícios de omissão, contradição e obscuridade
.

Alega que a primeira contradição reside no fato de o acórdão ter fixado como termo inicial da prescrição a data da notificação de revogação de mandato (05/08/2019) e, ao mesmo tempo, ter deixado de reconhecer o excesso de execução, embora a dívida esteja sendo cobrada com juros de mora desde 2012. Para o Embargante, tal cobrança demonstra a configuração da mora desde essa data, o que atrai a regra do art. 25, I, da Lei n. 8.906/94.

Sustenta a contradição no afastamento do excesso de execução em razão da cobrança de juros de mora anteriores à citação, pois afronta os arts. 240 e 405 do Código Civil, os quais estabelecem que, nas obrigações sem vencimento certo, os juros de mora incidem apenas a partir da citação.

Aponta incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ausência de vencimento contratual e a admissão, pelo acórdão, da mora desde o ano de 2012. Para o Embargante, tal reconhecimento admite que a obrigação é líquida e com vencimento certo, tese que foi afastada pelo próprio julgado.

Menciona omissão quanto à definição dos critérios de atualização do débito (taxa de juros, índice de correção monetária, termo inicial e periodicidade), conforme determina o art. 491 do CPC. Segundo o Embargante, o acórdão fixou apenas o valor exequendo sem explicitar os parâmetros legais de correção, o que compromete a segurança jurídica e a exequibilidade do título.

No tocante à obscuridade, afirma que o acórdão incorre em erro de fato ao admitir a possibilidade de cumulação de créditos oriundos de contratos diversos, quando, na verdade, a execução está lastreada em um único contrato de honorários advocatícios datado de 19/03/2012.

Além disso, sustenta que o aresto reconheceu a continuidade dos serviços prestados até o ano de 2019 sem prova de novação contratual, contrariando a vedação legal à renovação automática de contratos advocatícios, diante do princípio da relatividade contratual previsto no Estatuto da OAB.

Por fim, aponta contradição no trecho do acórdão que analisou a suposta inexigibilidade do título pela falta de assinatura de testemunhas. Argumenta que essa matéria não foi objeto da Apelação, cuja análise viola o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Sustenta que a discussão acerca da exigibilidade do título estava circunscrita à natureza da obrigação e ao seu vencimento, e não a aspectos formais de sua constituição.

Com base nessas alegações, requer o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados e reformar o acórdão objeto da embargabilidade.

Importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a obscuridade se configura quando a redação do julgado apresenta ambiguidade ou falta de clareza, dificultando a compreensão exata do seu conteúdo ou dos fundamentos adotados pelo Julgador.

Consoante relatado, a primeira alegação do Embargante consiste na existência de contradição entre o reconhecimento da prescrição a partir de 05/08/2019 (data da notificação da revogação do mandato) e a suposta cobrança de juros moratórios desde o ano de 2012, o que, a seu ver, configura vencimento certo da obrigação e atrai a regra do art. 25, I, da Lei 8.906/1994:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

No entanto, a argumentação não prospera, pois o acórdão foi claro ao afirmar que embora as partes tenham formalizado o contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/03/2012 (Id. 271158944), verifica-se que a atuação dos Apelados/Embargados perdurou até, ao menos, 30/07/2019, data da petição que informa a revogação do
mandato
outorgado pelo Embargante (Id. 271159367).

O voto condutor aplicou a regra do art. 25, V, do Estatuto da Advocacia, que dispõe:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

V - da renúncia ou revogação do mandato.

A contagem da prescrição, portanto, observou estritamente a norma legal e os fatos provados nos autos. A menção à cobrança de juros não altera a natureza jurídica da obrigação, tampouco implica modificação do termo inicial da prescrição.

Sob esse enfoque, não há qualquer proposição contraditória ou antagônica entre essas premissas.

No que se refere à suposta contradição quanto ao excesso de execução decorrente da cobrança de juros moratórios anteriores à citação, a tese não merece acolhimento.

No acórdão reconheceu-se que a defesa do Embargante em nenhum momento apresentou controvérsia relevante quanto à separação dos créditos (contrato firmado em 19/03/2012 e contrato firmado em 06/06/2015) e, nesse contexto, em que pese à demanda executiva ter sido proposta no valor de R$ 581.994,76 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) ao alegar o excesso de execução o Embargante manifestou concordância com o valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), posteriormente, ratificado expressamente pelos Embargados.

O valor do débito, portanto, conforme consta na sentença, foi retificado para a quantia menor, a partir de 08/08/2022.

Assim, eventual excesso inicial foi superado por consenso entre as partes, razão pela qual se revelou desnecessária a apreciação sobre os encargos anteriores (ano 2012).

Logo, não há contradição, mas superação consensual da divergência aritmética.

O Embargante alega omissão quanto à definição dos critérios de atualização do débito (correção monetária, taxa de juros, termo inicial e periodicidade) com fundamento no art. 491 do CPC.

Essa assertiva não resiste à leitura do voto. O julgado fixou, de forma expressa, que o valor exequendo é

R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

Por consectário lógico, ao reafirmar o capítulo sentencial que determinou a continuidade da Execução no valor acima mencionado, este Tribunal também manteve incólume a determinação de “recálculo” do valor exequendo, da forma como consignado pelo Juiz. Ou seja, se houve determinação de recálculo, por óbvio, devem ser utilizados os mesmos parâmetros adotados no cálculo originário, sob pena de desvirtuar o comando judicial e comprometer a coerência do provimento jurisdicional.

A falta de menção detalhada aos índices aplicáveis não configura omissão relevante, uma vez que a questão foi solucionada de forma substancial.

No tocante à obscuridade da suposta cumulação de créditos oriundos de contratos diversos, não se verifica o vício.

No acórdão, lastreado no voto condutor, afirmou-se que a cumulação de créditos derivados de contratos diversos é possível desde que preenchidos os requisitos da identidade subjetiva, unicidade da causa e liquidez do valor cobrado.

Ainda que a Execução tenha se baseado formalmente em um único contrato, a menção a “contratos diversos” decorre da narrativa constante nos autos, que indicava prestação de serviços jurídicos ao longo de múltiplos vínculos e ações.

A eventual impropriedade redacional não compromete o raciocínio jurídico, nem gera dúvida substancial. A clareza da motivação permanece íntegra. O julgado deve ser interpretado de forma sistemática, como exige o art. 489, § 3º, do CPC. Não há obscuridade.

No que tange à alegada contradição acerca da continuidade dos serviços sem novação contratual, o acórdão considerou, com base em prova documental e ausência de impugnação específica, que os serviços foram prestados de modo contínuo até o ano de 2019.

Com efeito,

a tese da novação foi afastada ao reconhecer a efetividade da relação obrigacional até a data da revogação do mandato.

O princípio da relatividade contratual, mencionado pelo Embargante, não impede o reconhecimento da permanência da obrigação enquanto vigente a relação material, sobretudo quando não se demonstrou interrupção ou distrato.

Por fim, o Embargante aponta que o Acórdão teria inovado ao tratar da falta de assinatura de testemunhas no contrato, em afronta ao art. 492 do CPC. A alegação não procede.

A inexigibilidade do título, seja por ausência de liquidez, seja por requisitos formais, integrou a controvérsia desde os Embargos à Execução.

Com efeito, além de o Embargante fazer referência a esse ponto nas razões da Apelação, verifica-se que o voto condutor se limitou a reafirmar o entendimento pacífico de que, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB, o contrato escrito de honorários firmado entre advogado e cliente possui força executiva, ainda que desprovido de assinaturas de testemunhas.

Não houve extrapolação dos limites do recurso, tampouco análise de questão estranha à lide. A decisão permaneceu congruente com o pedido e com os limites do debate processual.

Em síntese, o acórdão objeto da embargabilidade está devidamente fundamentado, lastreado em voto condutor coeso e inteligível. A interpretação sistemática não revela contradições internas, tampouco omissões e obscuridade sobre matérias essenciais.

Portanto, a eventual discordância do Embargante com a tese jurídica adotada não enseja a oposição de Recurso Integrativo, constituindo, em verdade, tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de supostos vícios formais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025